Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS. CONSULTA À RECEITA FEDERAL. DECRED. EXCEPCIONALIDADE.
1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV do CPC.
2. As medidas alternativas previstas no art. 139, IV, do CPC representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando for demonstrada a sua eficácia para o adimplemento da dívida, após frustradas todas as demais as diligências que buscavam o recebimento do crédito. Ausente essa demonstração, não há como reconhecer o pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.